Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-52.2025.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800191-52.2025.8.14.0072

APELANTE: LEONARDO COSTA

ADVOGADO DATIVO: ALESSANDRA EVA WAUGHAN SARRAZIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva de urgência. crime formal. prova suficiente. condenação mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, com quem mantinha relação familiar. Segundo a denúncia, o réu, mesmo intimado da decisão judicial que impunha distanciamento, dirigiu-se à residência da vítima, violando a ordem judicial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação criminal por descumprimento de medida protetiva, mesmo diante da ausência de oitiva da vítima em juízo, quando os demais elementos probatórios são idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório.

iii. razões de decidir

3. O crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha possui natureza formal, consumando-se com o descumprimento consciente da ordem judicial, sendo irrelevante eventual resultado naturalístico.

4. A ciência inequívoca do réu quanto às medidas protetivas foi comprovada por certidão de intimação lavrada por oficial de justiça.

5. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade da condenação, quando suas declarações extrajudiciais forem corroboradas por prova testemunhal colhida em juízo, sob contraditório.

6. Os policiais militares ouvidos em audiência relataram que o réu foi encontrado nas imediações da casa da vítima poucas horas após a intimação judicial, confirmando a violação da medida.

7. A suposta autorização da vítima para entrada do réu não restou comprovada por nenhum meio idôneo.

8. Conjunto probatório robusto, coerente e suficiente para sustentar a condenação.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento consciente da ordem judicial. 2. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando os demais elementos de prova são seguros, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por L.C.
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Medicilândia, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
, ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
11 dias- multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Narra a denúncia que (ID 32274045):

“
no dia 02 de março de 2025, por volta das 13h50min, na residência da vítima M.J.D.S.e.S., situada na Avenida Marcos Freire, Centro, Vila da Lizete, Medicilândia/PA, o denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência regularmente impostas pelo Juízo desta comarca nos autos do processo nº 0800190-67.2025.8.14.0072, das quais tinha plena ciência.

Na ocasião, o denunciado dirigiu-se ao local onde a vítima reside, aproximou-se dela e tentou manter contato, comportamento este que violou frontalmente a ordem judicial de distanciamento. Diante do ocorrido, a vítima acionou a Polícia Militar, sendo o denunciado preso em flagrante delito ainda nas imediações do local, conforme relatório de ocorrência e depoimentos das testemunhas presenciais (policiais militares).

Em sede policial, o próprio denunciado confessou a prática do delito, alegando que se dirigiu à residência da vítima para “buscar um botijão de gás”, apesar de ter ciência da existência da medida protetiva vigente. ”

Em
razões recursais (ID 32274083)
, o apelante requer a reforma da sentença, com absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, haja vista a manifesta atipicidade de sua conduta.

Em
contrarrazões (ID 32274086
), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO”
. (Textual) (ID 33147718).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento de sessão virtual.

VOTO

Trata-se de
apelação criminal interposta por Leonardo Costa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, por haver descumprido medidas protetivas de urgência impostas judicialmente.

Inicialmente,
conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A insurgência recursal limita-se a requerer a
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência de provas
,
atipicidade da conduta
e ausência de dolo. A defesa sustenta que o recorrente não teria compreendido plenamente a ordem judicial e que compareceu à casa da vítima apenas para “buscar um botijão de gás”, tendo sido inclusive autorizado por ela. Afirma, ainda, que a vítima teria agido com má-fé ao atraí-lo ao local.

Passo à análise.

O crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, incluído pela Lei nº 13.641/2018, pune com
reclusão de 2 a 5 anos, além de multa
, quem
descumpre decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
.

Se trata de
crime formal de mera conduta
, cuja consumação independe de resultado naturalístico. Basta a
ciência inequívoca da decisão judicial
e a
prática de conduta vedada
, sendo o dolo o elemento subjetivo do tipo – ou seja, a vontade consciente de descumprir ordem do Judiciário.

Portanto, o bem jurídico tutelado não é apenas a tranquilidade individual da vítima, mas, sobretudo, a
efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais
, especialmente em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
que demanda resposta estatal
firme, célere e eficaz
, devendo a interpretação do tipo penal deve ser orientada pela
necessidade de proteção integral da vítima
, sob pena de esvaziamento da própria razão de existir das medidas protetivas.

O acervo probatório dos autos é
robusto e harmônico
, permitindo concluir, sem margem para dúvida razoável, que o réu
L.C.

teve ciência inequívoca da medida protetiva
que lhe impunha a obrigação de
não se aproximar da vítima M.J.D.S.E.S.
, e mesmo assim,
deliberadamente, violou a ordem judicial
.

A
certidão lavrada por Oficial de Justiça
(ID 32274022, p. 20) comprova que o apelante foi
intimado pessoalmente no dia 02/03/2025, às 11h30min
, tendo o servidor atestado que
leu o teor da ordem judicial ao réu
, que ficou
ciente das consequências jurídicas
do descumprimento.

Poucas horas após essa intimação – por volta das
13h50min do mesmo dia
–, a Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que noticiou que o réu estava
em sua residência
, em violação à medida protetiva. A equipe policial o localizou ainda nas imediações, realizando a prisão em flagrante.

Em seu
depoimento policial
, o réu
confessou espontaneamente
que foi até a casa da vítima "buscar um botijão de gás", reconhecendo, no entanto, que
já estava ciente da ordem judicial
. Ou seja,
reconhece o fato e admite a ciência da medida, preenchendo os elementos do tipo penal
.

Por outro lado, embora a vítima
M.J.D.S.E.S.
não tenha sido ouvida em juízo — circunstância que, por si só, não invalida a condenação —, suas
declarações prestadas no inquérito policial
são claras, coerentes e harmônicas com o restante do conjunto probatório, de onde afirmou que no no dia 02/03/2025, por volta das 13:50, o acusado L.C., mesmo sabendo que haviam medidas constritivas em seu desfavor, se dirigiu à sua residência e tentou contato com a vítima, o que a fez acionar a polícia, em busca de proteção (ID 32274022 - Pág. 10.)

Tais declarações
não estão isoladas
, mas
integralmente corroboradas
pela prova testemunhal judicializada.

Na audiência realizada em 10/09/2025, foram ouvidos, sob o crivo do contraditório, os dois policiais militares que realizaram a abordagem.

A testemunha
Gleidson Silva Caxiado
narrou, em juízo, que a guarnição foi acionada via ligação da vítima, que disse que o ex-companheiro estava rondando a casa. Ao chegar ao local, o encontraram nas proximidades. Disse que ele não podia se aproximar dela, e que a medida tinha sido cumprida naquela manhã.

Enfatizou que quando o abordaram, ele não resistiu, disse que só queria pegar um botijão de gás.

Breno Gleydson Oliveira Lima,
também Policial Militar, asseverou que foram informados da existência de medida protetiva. No local, confirmaram que o acusado estava tentando contato com a vítima, sendo que ele mesmo admitiu isso na hora, dizendo que tinha vindo porque ela o autorizou a entrar.

Afirmou que mesmo que tivesse autorização dela, ele sabia que não podia, uma vez que a ordem era do juiz.

Os relatos são
firmes, coerentes entre si e compatíveis com as declarações da vítima
, afastando qualquer alegação de prova frágil ou meramente indireta.

Portanto, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais restaram devidamente corroboradas por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos colhidos em audiência de instrução e a demais prova dos autos.

Cumpre esclarecer, ainda, que os
depoimentos prestados por policiais não se qualificam como relatos indiretos ou “prova de ouvir dizer”
, como pretende fazer crer a defesa.
O fato de não terem presenciado o exato momento da infração penal não descaracteriza sua aptidão testemunhal
, pois os relatos se referem a
circunstâncias imediatamente subsequentes ao fato criminoso
, sendo
testemunhos diretos de sua repercussão concreta e capazes de conferir verossimilhança à narrativa da vítima.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art . 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela . Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal.

3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial).

4 . Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida . A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA
.

5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)”

Entendo, portanto, que a ausência da vítima em audiência
não compromete a higidez da condenação
, sobretudo em se tratando de crime formal e quando há prova segura produzida por outros meios.

Assim, restou plenamente demonstrado que o apelante
tinha ciência inequívoca
das medidas protetivas, e
voluntariamente retornou
à residência da vítima.

Afirmo que não há nos autos qualquer indício de que a vítima tenha agido com a intenção de forjar a situação. A suposta "autorização" concedida por ela ao réu para comparecer ao local
não tem respaldo nas provas,
cabendo destacar que o réu, ao ser preso,
não exibiu qualquer mensagem ou autorização escrita
que amparasse sua alegação.

Corroborando esse entendimento, a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer, expressamente concluiu:

“Totalmente desprovida de razoabilidade técnica se mostra a pretensa absolvição do delito de descumprimento de medidas protetivas, pois provas inquestionavelmente existem. [...] No entender desta signatária, e em simetria com o entendimento do juízo sentenciante, o conjunto probatório presente nos autos se mostra suficientemente capaz de alicerçar a condenação do réu. ”

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se inabalada
a sentença que condenou o réu L.C. ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 24 –A, da Lei 11.340/2006.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026